Tribunal: TCU
Processo: 003.305/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 419/2020-TCU-Plenário Considerando que os presentes autos tratam de monitoramento da determinação exarada ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc-MG) por meio do Acórdão 1.066/2019 proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei n o 8. 443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc-MG) adote as seguintes medidas: 1.7.1. elabore e execute o devido plano de ação, com a identificação das atividades, dos responsáveis pela execução e das datas de conclusão, entre outros elementos de convicção, para o efetivo início do funcionamento do parque aquático na unidade de Venda Nova do Sesc-MG; 1.7.2. abstenha-se de incorrer nas faltas detectadas nestes autos e, assim, adote as providências necessárias para evitar a ocorrência de futuras falhas semelhantes e, assim, melhor proteger e conservar o seu patrimônio, criando, então, as condições de adequado e seguro ambiente de trabalho em prol dos seus empregados e colaboradores, diante das seguintes falhas: (a) guarita, com infiltrações e queima de equipamentos de informática; (b) receptivo da hospedagem, com problemas no telhado em épocas de chuva, gerando alagamentos e queda de forros; (c) caramanchão, com alagamentos e queda de forros em períodos de chuva; (d) sala de imprensa, com infiltrações no teto verde em períodos de chuva; e (e) campo oficial de treinamento (COT), com problemas técnicos; Considerando que o presente TC Processo 003.305/2017-1 tratou de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na unidade Venda Nova do Serviço Social do Comércio do Sesc-MG diante da falta de comprovação sobre a execução dos itens de serviço licitados e a manutenção das edificações correspondentes a esses serviços para atender ao período da Copa do Mundo em 2014, além da não utilização da garantia inerente a essas edificações; Considerando que, ao avaliar os riscos que a má conservação do patrimônio da aludida entidade poderia trazer à segurança dos empregadores e colaboradores ali lotados, o TCU prolatou as aludidas determinações por meio do Acórdão 1.066/2019 ora em monitoramento; Considerando que, procedida a comunicação do referido Acórdão 1.066/2019, o Sesc-MG apresentou as suas respostas à Peça 56, alegando, em síntese, que o plano estratégico elaborado pela Administração Nacional do Sesc em conjunto com o Conselho Regional do Sesc - MG não preveria a revitalização do parque aquático da unidade de Venda Nova, impossibilitando o pleno cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do referido acórdão, mas as demais medidas indicadas no aludido acórdão teriam sido devidamente atendidas, encaminhando, para tanto, a cópia do relatório técnico com os esclarecimentos sobre o plano de ação adotado para sanar as falhas indicadas no item 1.7.2 do referido acórdão; Considerando que, ao proceder à análise da resposta encaminhada pelo Sesc-MG, a unidade técnica assinalou que a entidade teria cumprido a determinação proferida no item 1.7.2 do referido acórdão, sem prejuízo de considerar prejudicada a determinação prolatada pelo item 1.7.1 desse acórdão; Considerando, no entanto, que todas as providências indicadas do plano de ação apresentado pelo Sesc-MG teriam sido adotadas antes da prolação do aludido Acórdão 1.066/2019 e, assim, não seria possível considerar que as determinações proferidas pelo item 1.7.2 do referido acórdão teriam sido cumpridas; Considerando, por outro lado, que parte das providências teria sido adotada no período compreendido entre a inspeção realizada pela equipe de fiscalização do TCU (de 15/5 a 18/5/2018) e a data da prolação do referido Acórdão 1.066/2019 em 8/5/2019, ao passo que as falhas detectadas durante a inspeção já poderiam ter sido corrigidas pelo Sesc-MG antes mesmo da prolação do aludido acórdão; Considerando, enfim, que, como as demais correções seriam anteriores ao período de visita da equipe de fiscalizou às dependências do Sesc-MG e, ainda assim, teria sido constatada a presença das aludidas falhas na correspondente inspeção, o TCU deve reiterar as determinações parcialmente atendidas pelo Sesc-MG com vistas à elaboração do correspondente plano de ação destinado a evitar futuras falhas semelhantes e, assim, melhor proteger e conservar o seu patrimônio, criando, então, as condições de adequado e seguro ambiente de trabalho em prol dos seus empregados e colaboradores, diante das seguintes falhas: (a) guarita, com infiltrações; (b) receptivo da hospedagem, com infiltrações no telhado; (c) caramanchão, com infiltrações no telhado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar parcialmente cumpridas as determinações proferidas pelo Acórdão 1066/2019-TCU-Plenário e, assim, prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 003.305/2017-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc-MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB-DF 26.291), entre outros, representando a Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais. 1.7. reiterar a determinação proferida pelo Acórdão 1066/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 43, I, da Lei n o 8. 443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, para que o Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Minas Gerais (Sesc-MG) se abstenha de incorrer nas faltas detectadas nestes autos e, assim, adote as providências necessárias para evitar a ocorrência de futuras falhas semelhantes e, desse modo, melhor proteger e conservar o seu patrimônio, criando, então, as condições de adequado e seguro ambiente de trabalho em prol dos seus empregados e colaboradores, diante das seguintes falhas: (a) guarita, com infiltrações; (b) receptivo da hospedagem, com infiltrações no telhado; (c) caramanchão, com infiltrações no telhado; e 1.8. determinar que a unidade técnica arquive o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 1.7 deste Acórdão.